Tribunal: TJSP
Processo: 2339380-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Agravo interno - Decisão que reconsiderou anterior concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Inconformismo do autor da ação - Desacolhimento - Em sede de cognição sumária e nos termos do art. 10, caput e § 3o, da Lei no 9.868/99, c.c. arts. 229/231 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, os genéricos argumentos apresentados não têm densidade para autorizar a

Ementa:
Agravo interno - Decisão que reconsiderou anterior concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Inconformismo do autor da ação - Desacolhimento - Em sede de cognição sumária e nos termos do art. 10, caput e § 3o, da Lei no 9.868/99, c.c. arts. 229/231 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, os genéricos argumentos apresentados não têm densidade para autorizar a concessão da tutela de urgência - Decisão confirmada - Recurso desprovido.